Tribunal: TJBA
Processo: 8039441-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039441-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MATEUS SANTOS LOPES e outros

Advogado(s)
:
DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO JÚRI

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 121, § 2º, I, III E IV DO CP E 33 DA LEI 11.343/2006, C/C ART. 69 E 29 DO CP. HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRÁFICO DE DROGAS.

NEGATIVA DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA EMPREITADA DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
MATÉRIAS QUE DEMANDAM APROFUNDADA VALORAÇÃO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM O RITO DO HABEAS CORPUS.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS (
ART. 312 DO CPP)
. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRECEDENTES DO STJ. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
notícia de vínculo com a facção "bonde do maluco”.
INOCUIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA.
TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL.
Instrução processual já encerrada.
Inteligência da Súmula 52 do STJ.
PENDÊNCIAS DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA PRÓPRIA DEFESA DO PACIENTE.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL NA CONDUÇÃO DO FEITO.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADA.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, Advogado, em favor de MATEUS SANTOS LOPES, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do 2º Juízo da 2ª Vara do Júri da comarca de Salvador/BA, Dra. Andrea Teixeira Lima Sarmento Netto.

2.Informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/08/2024, sendo homologada e convertida em 29/08/2024 por, supostamente, ter cometido o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 121, § 2º, do Código Penal (tráfico de drogas e homicídio qualificado).

3.
Compulsando os autos, verifica-se que o Paciente foi preso preventivamente sob acusação de ceifar a vida de Joilton de Jesus Neris Júnior, agindo em concurso com outros indivíduos, mediante disparos de arma de fogo e com intenso
animus necandi
,
fato ocorrido em 27/08/2024.

4.
De acordo com a denúncia,
"a motivação do crime foi torpe, tendo em vista que esta decorreu em razão de suposta contenda entre a vítima e a genitora da Denunciada Cícera Suelen. Além disto, o delito foi praticado de modo cruel, com a realização de múltiplos disparos de arma de fogo contra a VÍTIMA, que provocara extensas lesões em detrimento da integridade dela, bem como utilizou recurso que impossibilitou a defesa da vítima, haja vista os Denunciados terem surpreendido a vítima, com diversos disparos de arma de fogo, primeiramente pelas costas, e depois na região da cabeça e, assim, ceifado a vida desta."

5.
Acerca do Paciente, descreve a inicial acusatória que “
Às 13h10min50seg, os Denunciados iniciam a fuga, tendo todos adentrado no veículo Chevrolet/Classic LS, 2015/2016, de cor prata e placa policial PJR-8I47, que estava estacionado nas imediações, cujo condutor era MATEUS, também denunciado, deixando o local às 13h11min02seg. (...)13. O veículo utilizado no crime esteve, entre os dias 19 e 25 de agosto de 2024, em Madre de Deus, fato indicativo da premeditação do evento.”

6.
Ab initio,
necessário consignar que as teses defensivas ventiladas pelo Impetrante, notadamente quando se refere a negativa de autoria e de participação do Paciente na empreitada delitiva não são passíveis de análise na via estreita do habeas corpus.

7.
De acordo com a Representação Policial (Inquérito Policial/APF nº 00051767/2024), sobressaem, ainda, informações no sentido de que os corréus teriam agido sob o comando imediato de Cicera Suelen Nascimento, conhecida como “Mãe Brava”,
que filmou a ação criminosa em seu aparelho celular; q
ue,
“(...)
Mateus Santos Lopes atuou como motorista do grupo criminoso, tendo permanecido no interior do veículo para facilitar a fuga”
; que “
os autores são conhecidos pelos populares e pela Polícia Civil como envolvidos no tráfico de drogas e em diversos homicídios.”

8.
Não obstante,
a denúncia também descreve a apreensão de farta quantidade de substâncias entorpecentes, no mesmo interior do veículo em que os Réus transitavam, quando foram abordados, sendo 917,08g (novecentos e dezessete gramas e oito centigramas) de cocaína, distribuído em 158 (cento e cinquenta e oito) porções e 30,12g (trinta gramas e doze centigramas) de maconha, além de uma balança de precisão.

9.
Com efeito,
a gravidade concreta do delito desponta como fundamento idôneo a justificar a segregação cautelar, a denotar a presença dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, conforme consagra a jurisprudência pátria e ilustram os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

10.
No mais, de acordo com os informes judiciais, percebe-se que a necessidade da segregação vem sendo reavaliada e confirmada periodicamente, registrando-se a apreciação de
“p
edidos de relaxamento de prisão preventiva denegados em 18.12.2024, 26.03.2025 e em 27.06.2025.”

11.
E
m arremate,
a periculosidade do Paciente e o risco que representa à ordem pública restam evidenciados em razão do vínculo com a facção “BONDE DO MALUCO”, consoante registrado no sistema SIAPEN, sublinhando-se que tais informações foram fornecidas pelo próprio Paciente ao ingressar no estabelecimento prisional.

12.
De acordo com os informes judiciais (id 86644925), a denúncia foi recebida em 25/09/2024, sendo examinados diversos pedidos de soltura no curso da ação penal. Mesmo assim, fora realizada audiência de instrução e julgamento em 05/05/2025, com encerramento da instrução processual, registrando-se
“(...) com a oitiva de testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o acusado, aguarda-se o cumprimento de diligências requeridas pelo Ministério Público e pela defesa do Paciente relativas a respostas de ofícios encaminhados por este juízo a plataformas de transporte por aplicativo para a apresentação de alegações finais.”

13.Nesse panorâma, inclusive,
muito embora se possa constatar que a ação penal apresenta certa complexidade, ante a pluralidade de Réus, com patronos distintos,
sobressai a atuação diligente do Juízo coator ao apreciar com presteza e celeridade os requerimentos defensivos, devendo-se ponderar, ademais,
que o tempo de prisão cautelar - inferior a 04 (quatro) meses) - não se mostra desarrazoado, se comparado à pena cominada aos delitos imputados na denúncia.

14.Imperioso ressaltar, ainda, consoante e extrai dos informes judiciais, a ação penal se encontra pendente do cumprimento de diligências requeridas pela própria defesa do Paciente.

15.
Em todo caso,
pertinente determinar a expedição de ofício à indigitada Autoridade Coatora,
estimando-se que sejam adotadas as providências
necessárias à
ultimação das diligências pendentes, com a máxima brevidade possível.

16. Não conhecimento da impetração no que se refere à negativa da autoria e participação do Paciente na empreitada delitiva.

17.Conhecimento
da insurgência em relação à fundamentação do decreto prisional e alegação de excesso prazal.

18. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8039441-60.2025.8.05.0000
,
impetrado por DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, Advogado, em favor de
MATEUS SANTOS LOPES
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do 2º Juízo da 2ª Vara do Júri da comarca de Salvador/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer parcialmente E, nessa extensão,
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10